Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. SÚMULA No 231, STJ. APLICABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCESSÃO. CAUSA DE AUMENTO DA REPRIMENDA. MANUTENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo.
2. Inviável a incidência do princípio da insignificância em crime de tráfico de drogas. Trata-se de delito de perigo presumido ou abstrato, que tutela bens jurídicos difusos como a segurança pública e a paz social. Sendo assim, a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada/apreendida.
3. De acordo com precedentes do STJ e do STF, no que seguidos por esta Corte de Justiça, não houve cancelamento da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
4. A jurisprudência tem entendido que condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores não constituem fundamentos idôneos para afastar o tráfico privilegiado.
5. É de ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, se restou devidamente demonstrado que a prática da traficância se deu em local próximo a estabelecimento de ensino, sendo dispensável a demonstração de que o comércio ilícito tinha por alvo os estudantes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.